Tribunal: STF
Processo: HC 226489
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÃO EXTINTA HÁ MAIS DE 5 ANOS PARA CARACTERIZAR MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA N. 150). HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 



    1. É válida a utilização de condenações extintas há mais de 5 (cinco) anos para caracterizar maus antecedentes (Tema n. 150/RG).



    2. Agravo interno desprovido.